Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729427-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO IMPETRANTE: LUCIANO SOUZA PINOTI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANTÔNIO DE FREITAS LUIZ FILHO, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a execução da pena privativa de liberdade, com a expedição do mandado de prisão definitiva (processo SEEU no 0405758-04.2025.8.07.0015, mov. 10.1), em decorrência de condenação criminal transitada em julgado. O impetrante aduz, em suma, que o paciente foi condenado a 10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, do CP), em processo tramitado perante o Tribunal do Júri de Samambaia/DF (no 0709916-52.2022.8.07.0009). Sustenta que foi ajuizada Revisão Criminal em 16/07/2025, com base em vícios processuais insanáveis, tais como: omissão das mídias da sessão plenária (prova essencial ao julgamento), coação à defesa técnica, perda de prazo recursal por erro judiciário e tentativa de complementação extemporânea da apelação pelo Ministério Público. Alega, ainda, a existência de prova nova (mídias da sessão de 17/04/2023) capaz de comprovar legítima defesa. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão e, ao final, a concessão definitiva da ordem para suspender a execução da pena até o julgamento final da revisão criminal, ou, subsidiariamente, a revogação do mandado de prisão por manifesta ilegalidade. É o relatório. DECIDO. Constata-se que o habeas corpus em exame não deve ser admitido. Isso porque, em verdade, o impetrante formula o presente writ com o fim de conferir efeito suspensivo à revisão criminal. A propósito, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico – 2o Grau, observa-se que a alegada revisão criminal fora distribuída ao e. Desembargador Cruz Macedo sob o no 0724204-27.2025.8.07.0000, com pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do mérito da revisão criminal, evitando-se, assim, o início da execução da pena. Ocorre que, em 23/06/2025, o e. Relator da ação revisional proferiu decisão indeferindo a liminar nos seguintes termos (ID 73089539 da ação de revisão criminal): (...) Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional. Quanto ao pedido liminar, não há previsão legal em sede de revisão criminal, sendo admitido, excepcionalmente, por linha de jurisprudência, nos casos em que demonstradas, de maneira incontroversa na inicial e nos elementos probatórios que a instruem, a urgência, necessidade e relevância da medida, sem margem para qualquer dúvida. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. É que da análise dos autos não se constata, de pronto, a plausibilidade jurídica exigida pelo legislador, tendo em vista que a sentença revisanda, bem como o acórdão confirmatório, está, em princípio, em consonância com os elementos de convicção analisados na época em que prolatada, sendo certo que os temas postos na peça inicial se confundem com o mérito da ação revisional e exigem julgamento colegiado, após pronunciamento do Ministério Público e regular tramitação. Vale anotar, ainda, que o acórdão proferido no âmbito do recurso de apelação (id 215445889, autos n. 0709916-52.2022.8.07.0009), relatado pela eminente Desembargadora SIMONE LUCINDO, foi exaustivo em examinar os aspectos suscitados nos autos originários, considerando a interposição do apelo com fundamento em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo-se acrescer que, pelo exame daqueles autos, sequer houve recurso do Ministério Público a ensejar o debate acerca da tempestividade e da complementação. Entende-se, assim, que a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da presente revisão criminal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Ora, esta 1a Turma Criminal não possui competência para revisar as decisões proferidas pela Câmara Criminal, órgão de igual hierarquia jurisdicional. Aliás, nem mesmo é dado a este Tribunal a competência para revisar suas próprias decisões, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ademais, é pacífico o entendimento de que o habeas corpus não se presta à rediscussão aprofundada do mérito da causa, tampouco à substituição de recurso próprio. Sua finalidade é proteger a liberdade de locomoção, desde que haja ilegalidade manifesta. Dada a natureza restrita do writ, não se admite o reexame de matérias já decididas, especialmente aquelas alcançadas pela preclusão ou pela coisa julgada. Acrescente-se que, no caso em comento, não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade no ato coator, a ensejar a concessão da ordem de ofício para obstar o cumprimento da sentença condenatória. Da análise da sentença condenatória (ID 156061668 dos autos da ação penal), assim como do acórdão que a confirmou (ID 56652758 dos autos da ação penal), de minha Relatoria, observa-se que houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa, estando a condenação e respectiva pena aplicada devidamente fundamentadas nas circunstâncias do caso concreto. Nessa perspectiva, em que inexistente demonstração, de plano, de que o paciente esteja na iminência de sofrer coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder), o presente writ não deve ser admitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora